Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700875-90.2024.8.07.0009 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MAYCON DE MATOS FARIA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 65065331 (inovação recursal). Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora